Tribunal: STF
Processo: ARE 1441659
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PREVIDÊNCIA PRIVADA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho: 



    “RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A conclusão do Tribunal de origem, de que esta Justiça especializada é competente para processar e julgar a presente questão, que envolve pedido de manutenção de plano de saúde nos mesmos moldes aplicados ao período em que o reclamante esteve na ativa, harmoniza-se com o entendimento desta Corte, de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame da discussão alusiva à manutenção do plano de saúde decorrente da relação de emprego, ainda que o plano seja administrado por entidade de previdência complementar. Precedentes. Incidência da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista não conhecido” (fl. 1, e-doc. 27).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 114 da Constituição da República.



    Sustenta que “o Reclamante postula o reestabelecimento de plano de saúde nas mesmas condições das quais gozava na vigência do contrato de trabalho”  
(fl. 15, e-doc. 33).



    Argumenta que “constata-se que a relação jurídica que se pretende discutir não é de emprego, entre Reclamante e Reclamada, mas relação de consumo entre o Autor e a empresa administradora do plano de saúde, Fundação CESP. (...) tratando-se de ex-empregado, a Reclamada sequer faz parte da relação jurídica, pois o usuário do plano de saúde passa a arcar com a integralidade de seus custos, conforme artigo 30 da Lei 9.656/98” (fl. 15, e-doc. 33).



    Salienta que, “extinta a relação de trabalho e sendo feita a cobrança da totalidade dos custos do plano diretamente do usuário, a Reclamada não tem qualquer participação nessa relação jurídica, que é claramente de consumo”  
(fl. 15, e-doc. 33).



    Ressalta que “não se trata de controvérsia decorrente de relação de trabalho nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal, mas de controvérsia decorrente de relação de consumo posterior e que não se confunde com a relação trabalhista” (fl. 16, e-doc. 33).



    Assevera que “a competência para a apreciação da presente demanda é da Justiça Comum, por força do artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90” (fl. 16, e-doc. 33).



    Insiste que “é de competência da Justiça comum estadual o julgamento de ações que discutem o direito de ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, de permanecer em plano de saúde coletivo oferecido pela empresa empregadora aos trabalhadores ativos, na modalidade de autogestão”  
(fl. 16, e-doc. 33).



    Complementa que, “com a edição da Lei 9.656/98 (que regulamenta os planos de saúde), da Lei 9.961/00 (que criou a Agência Nacional de Saúde – ANS) e da Lei 10.243/01 (que deu nova redação ao artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho), a saúde suplementar – incluídas as autogestões – adquiriu autonomia em relação ao direito do trabalho, e essas entidades, mesmo as empresariais, passaram a ser enquadradas como operadoras de planos de saúde e foram submetidas à fiscalização da ANS” (fl. 17, e-doc. 33).



    Afirma que “o art. 458, § 2º, IV, da CLT, incluído pela Lei 
nº 10.243/2001, é expresso em dispor que a assistência médica, hospitalar e odontológica concedida pelo empregador, seja diretamente ou mediante 
seguro-saúde, não será considerada como salário” (fl. 18, e-doc. 33).



    Reitera que “a competência para o processamento de ações ajuizadas envolvendo questões de previdência privada complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho, na inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta, como ocorre no presente” (fl. 31, e-doc. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “a discussão é relativa a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, inexistindo discussão sobre o contrato de trabalho ou de direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-empregado em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista” (fl. 19, e-doc. 49).  



    Reforça que, “nos termos do art. 144 da CF, a Justiça competente para o exame e julgamento de feito (fundado nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98) que discute direitos de ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa de permanecer em plano de saúde coletivo oferecido pela própria empresa empregadora aos trabalhadores ativos, na modalidade de autogestão, é a Justiça comum estadual, visto que a causa de pedir e o pedido se originam de relação autônoma nascida com a operadora de plano de saúde, a qual possui natureza eminentemente civil, envolvendo tão somente, de maneira indireta, os aspectos da relação de trabalho” (fls. 21-22, e-doc. 49).



    Esclarece que “o objeto do recurso é a declaração de incompetência da justiça do trabalho para decidir sobre o plano de saúde que não foi regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo” (fl. 22, e-doc. 49).



    Pede seja “conhecido e provido o presente Agravo, para destrancamento, processamento do apelo extremo seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário com o fito de que seja reformada e para que seja aplicado ao caso as decisões do STJ, notadamente o IAC 005, dando provimento ao recurso para que seja reformado o v. acórdão do E. TST, para que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, reformando-se as decisões proferidas determinando seja a presente ação extinta, para que seja acolhida preliminar arguida em origem extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, revogando-se a tutela outrora concedida”  
(fl. 23, e-doc. 49).



    5. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:



    “RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA TURMA. DEVOLUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. 1. Esta Turma não conheceu do recurso de revista interposto pela reclamada, o qual versava acerca do tema correlato à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar pedido de manutenção de plano de saúde nos mesmos moldes do período em que o reclamante esteve na ativa. 2. Não obstante os presentes autos tenham retornado a este órgão colegiado para o exercício de eventual juízo de retratação, tendo em vista a identidade da matéria com o Tema nº 190 da tabela de repercussão geral, o qual teve o julgamento de mérito concluído pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que restou fixada a tese de que ‘compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria’, não há como exercer o referido juízo de retratação. 3. Ocorre que, de fato, a conclusão adotada pela Turma não contraria o entendimento firmado no referido leading case, porque no caso concreto o debate passa ao largo da questão alusiva à competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada com o fito de obter complementação de aposentadoria. 4. Por conseguinte, não há falar em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, razão pela qual se devolvem os autos à Vice-Presidência desta Corte” (fl. 1, e-doc. 39). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No Recurso Extraordinário n. 586.453, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Tema 190, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (DJe 6.6.2013).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie vertente, o Tribunal de origem ressaltou que 
“a controvérsia dos autos se refere à manutenção do plano de saúde nos mesmos moldes do período em que o reclamante esteve na ativa, não tratando de complementação de aposentadoria, sendo certo, ainda, que a presente reclamatória trabalhista foi ajuizada apenas contra a empregadora, não tendo nenhuma entidade de previdência privada integrado o polo passivo da demanda”  
(fl. 8, e-doc. 39).



    8. Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “Busca o demandante a manutenção de plano de saúde de que usufruía em decorrência do vínculo de emprego mantido com a demandada, na forma assegurada pelo artigo 31 da Lei nº 9.656/1998.



    (...) tendo em vista o disposto no artigo 114, IX, da Constituição Federal, impõe-se reconhecer a competência desta Justiça Especializada para julgamento da lide, que, diversamente do sustentado no apelo, não diz respeito à relação de consumo estabelecida entre o demandante e a administradora do plano de saúde, a Fundação CESP.



    A controvérsia igualmente não envolve questões relacionadas à complementação de aposentadoria, motivo pelo qual não beneficia a demandada a invocação ao julgamento, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 586.453/SE.



    Infere-se do telegrama de fl. 37/38 que a demandada possibilitou ao demandante a continuidade da condição de beneficiário do plano de saúde coletivo administrado pela Fundação Cesp, mas no plano denominado Extensive Prata II, e não no plano anterior, Digna  
Prata II.



    (...) a opção do demandante por não aderir ao plano de saúde distinto ofertado pela demandada justificou-se pela majoração dos valores inerentes a esse novo plano. Considerando que preferiu ele discutir a questão em Juízo, sua manifestação de vontade – inicialmente negativa em virtude da elevação dos custos do plano, e não em decorrência do pagamento integral que teria que suportar – não é suficiente para acarretar a improcedência do pedido.



    Acrescente-se que consta do telegrama que o tempo de permanência do demandante no novo plano de saúde seria de um terço do período de contribuição, com um mínimo assegurado de seis meses e o máximo de vinte e quatro meses, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS. Sucede que tal dispositivo não se refere ao empregado aposentado, em relação ao qual a legislação não prevê esse prazo máximo de permanência no plano, circunstância que igualmente afasta a tese defensiva de que o pedido deve ser rejeitado em razão de o demandante não haver aderido à opção ofertada no documento em tela.



    Também é digno de nota o fato de que o prazo de trinta dias estipulado no artigo 10 da citada Resolução Normativa, mas não previsto na Lei nº 9.656/1998, não possui natureza extintiva, já que a norma regulamentar não pode restringir direito instituído na lei regulamentada.



    (...) É incontroverso que o demandante, admitido pela demandada em 02.06.1986, foi dispensado sem justa causa em 15.04.2016, bem como que já se encontrava aposentado por tempo de contribuição desde 27.05.2005.



    A pretensão autoral quanto à manutenção, após sua dispensa, do convênio médico corporativo usufruído na vigência do contrato de trabalho encontra-se embasada nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 (...)



    As disposições legais acima transcritas buscaram assegurar aos trabalhadores dispensados imotivadamente e aos aposentados – caso dos autos – a manutenção, temporária na primeira hipótese, do plano de saúde usufruído na condição de empregado por mais de dez anos, evitando, assim, expô-los ao desamparo de modo súbito. É certo que, ante a restrição orçamentária, seja pelo desemprego ou pela redução de seus vencimentos em virtude da aposentadoria, a tais trabalhadores seria muito oneroso contratar planos individuais, de custeio elevado, o que se reveste de extrema gravidade, principalmente quanto aos aposentados, por demandarem, em regra, maior assistência médica em face da idade elevada.



    (...) o demandante, na condição de trabalhador aposentado, com mais de 10 anos de serviço na demandada, tinha assegurado o direito à manutenção do benefício médico assistencial que usufruía durante a vigência do vínculo de emprego – o que deveria ter sido garantido pela empregadora –, devendo, contudo, assumir o pagamento integral do referido plano assistencial, nos exatos termos do artigo 31 da Lei  
nº 9.656/1998.



    (...) o conteúdo do próprio regulamento do plano obsta o acolhimento da pretensão de que suas disposições – a exemplo do teto, para coparticipação, de 15% da remuneração mensal do participante titular (item 10.1.1, fl. 84) e do rateio do valor excedente da coparticipação (item 10.1.3, fl. 85) –, sejam também aplicadas ao demandante, enquanto aposentado por tempo de contribuição.



    Cumpre destacar os artigos 13, 17, 18 e 19 da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS respaldam a opção da demandada de manter planos separados para os trabalhadores ativos e os inativos, firmando contrato coletivo empresarial para abranger estes últimos, com os mesmos benefícios assistenciais que lhes eram concedidos enquanto na ativa (...) as disposições acima referidas garantem ao aposentado a manutenção dos benefícios médicos, mas não a vinculação ao mesmo plano assistencial dos trabalhadores da ativa ou exatamente as mesmas condições quanto à forma de custeio do plano de saúde. (...) a Lei nº 9.656/1998 não tem por escopo assegurar o mesmo custo do plano de saúde para ativos e inativos, mas apenas 
a manutenção do benefício assistencial de igual cobertura”  
(fls. 2-7, e-doc. 21).



    Para rever o entendimento do acórdão impugnado quanto à análise do regulamento do plano de saúde seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do contrato firmado pelas partes, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.306.544-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde coletivo. Manutenção de 
ex-empregado aposentado. Competência. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais (Súmula nº 454/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.226.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO. EX-EMPREGADO. COMPETÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.’ 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.172.036-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. TRABALHISTA. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABAHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.179.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    9. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).



    10. Quanto à alegada afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora